Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-21.2018.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004839-21.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RONCON - CPF: 048.823.058-60 (RECORRENTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais, por unanimidade, deram provimento ao recurso interposto pela parte embargada para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão inicial em razão da não comprovação dos fatos constitutivos do direito do promovente.

Alega o embargante que houve omissão no voto e acórdão proferidos posto que houve a juntada de documentos que comprovam a péssima qualidade no abastecimento de água em todo o loteamento e que a Associação de Moradores trata-se da Representante Legal dos Proprietários de Imóveis e realizou diversas reclamações.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto a improcedência da pretensão e ausência de comprovação dos elementos mínimos do promovente a justificar sua pretensão, conforme trecho que cito:

Alega o promovente que é morador do loteamento Residencial Cidade Jardim no município de Sorriso e que, supostamente, o loteamento estaria sendo abastecido com água de péssima qualidade, motivo pelo qual fora proposta pela associação de moradores a Ação Coletiva n. 1000267-22.2018.8.11.0040 em face da promovida.

Informa o Autor que procurou por diversas vezes a promovida para a solução da pretensa irregularidade na qualidade da água e que, supostamente, teria sido informado, verbalmente,

por um dos funcionários que as cobranças seriam suspensas a partir de 2017, até a regularização, entretanto, sustenta que continuou recebendo as faturas referentes ao consumo realizado em sua residência, motivo pelo qual buscou o Poder Judiciário requerendo a declaração de inexigibilidade das referidas faturas e a reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos.

A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido, já que realizada a coleta em apenas algumas unidades.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Em que pese as alegações do promovente, verifico que este não juntou qualquer prova de que o fornecimento de água em sua residência estava sendo realizado de forma precária, juntou apenas protocolos de reclamação efetuado pela associação de moradores do loteamento, sem comprovar que, de fato, sua residência estava sofrendo pela má prestação dos serviços.

Assim, considerando que a alegação da promovida é no sentido de que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido, caberia ao promovente comprovar, que sua residência estava sendo abastecida com água de péssima qualidade conforme alega.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Em que pese as alegações da embargante de que a sentença fora omissa, verifico que devidamente fundamentado que sequer houve a comprovação que sua residência estava sendo abastecida com água de péssima qualidade conforme alega e que apenas protocolos de reclamação efetuado pela associação de moradores do loteamento, que não individualizam a sua unidade não são suficientes a embasar a sua pretensão, sobretudo pelo fato da promovida informar que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020